Tribunal: STF
Processo: AI 492751
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Decisão Interlocutória.
Admissibilidade. Retenção. Descabimento. Art. 542, § 3º, do CPC.
Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a destrancar recurso extraordinário contra decisão
interlocutória que não causar prejuízo irremediável ao recorrente